Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720158-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARITA URDANETA GUTIERREZ, RAFAEL URDANETA PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os Agravantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72050884), razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo aos Recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntarem aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda, carteiras de trabalho atualizada, declarações completas de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator